Tribunal: TJPA
Processo: 0806523-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806523-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRESENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI. QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERÁVEL (01 KG). RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE DROGA. PREDICATIVOS PESSOAIS. SUMULA 08 DO TJE/PA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar impetrado por
Fernando Magalhães Pereira Junior
, Advogado (OAB/PA nº 19.674), com fulcro no art. 5°, incisos LVI I, LXI, LXVI e LXVI II e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 316 e art. 319, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
José Augusto da Silva Andrade
,
que encontra-se preso preventivamente (
sob os fundamentos da ‘garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal

e da aplicação da lei penal
), pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por determinação do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 18 de junho de 2020, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo convertida em preventiva no dia 19 do mesmo mês.

Alega falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, aponta os predicativos pessoais do paciente.

Por fim, pleiteia, liminarmente, a concessão da liberdade, imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão definitiva do writ.

Indeferi a liminar e requisitei informações ao juízo coator.

Prestadas as informações os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisá-lo.

Sinalizo que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outro comparsa, com aproximadamente 1kg (um quilo grama) de maconha (Auto de Constatação Provisória) e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), fatos retirados dos depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o paciente, prestados na esfera extrajudicial.

O magistrado ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a fundamentou na garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

Apontou os indícios de autoria, prisão em flagrante e a prova da materialidade, a droga apreendida em poder do paciente.

A quantidade de droga apreendida em poder do paciente e seu comparsa, demonstra nitidamente a comercialização do produto base, inicial para manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Aponta, ainda, que o paciente responde a outro processo pela prática do mesmo crime, trafico de drogas, 0000028-11.2013.8.14.0013.

Não vejo qualquer irregularidade ou falta de fundamentação da decretação da prisão preventiva, requerida inicialmente tanto pelo delegado quanto pelo Órgão Ministerial, apontou o magistrado coator todos os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Portanto, não há que se falar em falta de fundamentação do decreto preventivo.

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

O pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não merece guarida, pois é pacificado na jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública garantia da instrução e aplicação da lei.

Sobre a aplicação das referidas medidas, o art . 282, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11, dispõe:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - Necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. [...]

§ 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço em parte do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/08/2020